Tribunal: STF
Processo: Rcl 88496
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Alegado descumprimento da decisão proferida na ADI 1.127/DF. Necessidade de pronunciamento do órgão reclamado sobre o ponto questionado e sob o ângulo trazido em sede reclamatória. Ausência de aderência estrita. Dilação probatória. Inviabilidade. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Negativa de seguimento.



DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada contra ato do Juízo do 3º Juizado Especial Criminal da Comarca de Cascavel/PR que, nos autos nº 0037510-94.2022.8.16.0021, teria descumprido decisão desta Corte exarada nos autos da ADI 1.127/DF.



    Narra a inicial, em síntese, que o Juízo reclamado vem mantendo o processamento da Ação Penal instaurada a partir de representação ministerial e policial, imputando-lhe suposta prática de crime de denunciação caluniosa/difamação decorrente de manifestações profissionais apresentadas perante a Corregedoria da Polícia Civil e o Ministério Público, em defesa de seus constituintes.



    A Reclamante afirma que as representações e petições que apresentou se limitaram ao exercício regular da advocacia, documentadas em procedimentos administrativos e judiciais pré-existentes, envolvendo o Delegado de Polícia Bruno Falci Amaral. Alega que o prosseguimento da ação penal representa retaliação institucional e tentativa de criminalização do exercício da advocacia, destacando que já foram instaurados outros dois procedimentos penais contra ela, ambos extintos — um por atipicidade da conduta e ausência de dolo específico; outro por litispendência, segundo decisões da 1ª Vara Criminal de Cascavel/PR.



    Argumenta que a prova que embasa a acusação consiste em recorte unilateral de suposta conversa telefônica produzida pelo próprio Delegado, sem cadeia de custódia, com supressão de trechos essenciais e violação do sigilo profissional, o que a tornaria imprestável como elemento de convicção.



    Aduz que a ação penal objeto desta Reclamação encontra-se em fase de alegações finais, com prazo fatal em 08/12/2025, o que evidencia periculum in mora, diante da iminência de sentença baseada em fatos inerentes ao exercício profissional. Alega ainda situação de perseguição processual reiterada e violência institucional contra mulher advogada, com efeito intimidatório para a classe.



    No mérito, sustenta existir aderência estrita entre o ato reclamado e a jurisprudência desta Corte na ADI 1.127/DF, que consagra a inviolabilidade do advogado no exercício do múnus público, e na Rcl 77.984/PE, que veda represálias judiciais e uso do aparato estatal como instrumento intimidatório contra advogados em razão de manifestações técnicas.



    Pede, liminarmente, o trancamento imediato da ação penal ou, subsidiariamente, a suspensão de seu curso até o julgamento final da Reclamação. No mérito, requer o reconhecimento da violação à autoridade das decisões do STF, a cassação do ato reclamado e o trancamento definitivo da Ação Penal por tratar-se de conduta praticada no estrito exercício da advocacia.



    É o relatório. Decido. 



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 



    A aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), sendo inadmissível o alargamento das suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional.



    Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010). 



    Baseada nestas premissas, a jurisprudência desta Casa exige, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 5.12.2011).



    Enfatizo que é imprescindível que o ato reclamado haja abordado, expressamente e sob o ângulo trazido em sede reclamatória, o tema versado na referência paradigmática. Nesse sentido, Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha (Curso de Direito Processual Civil – vol. 3: Meios de impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. 17ª ed. Salvador: Juspodivm, 2020. p. 684) acentuam:



    “Para que caiba a reclamação, é preciso, porém que o órgão jurisdicional deixe, expressamente, de seguir o precedente.



    Se o órgão julgador simplesmente não segue o precedente na decisão, se ele simplesmente silencia, omite-se, nada diz sobre o precedente, não cabe a reclamação. Em outras palavras, não cabe reclamação por omissão.



    (…)



    (…) Não se trata de preclusão, mas de falta de subsunção à hipótese de cabimento da reclamação: não houve inobservância do precedente, justamente por ser omissa a decisão.”



    Há que examinar, portanto, a presença de alguma dessas hipóteses e de todos os requisitos, com rigor, sob pena de desvirtuamento do instituto.



      Aponta-se, na presente reclamação, afronta à decisão proferida no julgamento da ADI 1.127/DF, assim ementada: 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 8.906, DE 4 DE JULHO DE 1994. ESTATUTO DA ADVOCACIA E A ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. DISPOSITIVOS IMPUGNADOS PELA AMB. PREJUDICADO O PEDIDO QUANTO À EXPRESSÃO “JUIZADOS ESPECIAIS”, EM RAZÃO DA SUPERVENIÊNCIA DA LEI 9.099/1995. AÇÃO DIRETA CONHECIDA EM PARTE E, NESSA PARTE, JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    I – O advogado é indispensável à administração da Justiça. Sua presença, contudo, pode ser dispensada em certos atos jurisdicionais. 



    II – A imunidade profissional é indispensável para que o advogado possa exercer condigna e amplamente seu múnus público. 



    III – A inviolabilidade do escritório ou do local de trabalho é consectário da inviolabilidade assegurada ao advogado no exercício profissional. 



    IV – A presença de representante da OAB em caso de prisão em flagrante de advogado constitui garantia da inviolabilidade da atuação profissional. A cominação de nulidade da prisão, caso não se faça a comunicação, configura sanção para tornar efetiva a norma. 



    V – A prisão do advogado em sala de Estado Maior é garantia suficiente para que fique provisoriamente detido em condições compatíveis com o seu múnus público. 



    VI – A administração de estabelecimentos prisionais e congêneres constitui uma prerrogativa indelegável do Estado. 



    VII – A sustentação oral pelo advogado, após o voto do Relator, afronta o devido processo legal, além de poder causar tumulto processual, uma vez que o contraditório se estabelece entre as partes. 



    VIII – A imunidade profissional do advogado não compreende o desacato, pois conflita com a autoridade do magistrado na condução da atividade jurisdicional. 



    IX – O múnus constitucional exercido pelo advogado justifica a garantia de somente ser preso em flagrante e na hipótese de crime inafiançável. 



    X – O controle das salas especiais para advogados é prerrogativa da Administração forense. 



    XI – A incompatibilidade com o exercício da advocacia não alcança os juízes eleitorais e seus suplentes, em face da composição da Justiça eleitoral estabelecida na Constituição. 



    XII – A requisição de cópias de peças e documentos a qualquer tribunal, magistrado, cartório ou órgão da Administração Pública direta, indireta ou fundacional pelos Presidentes do Conselho da OAB e das Subseções deve ser motivada, compatível com as finalidades da lei e precedida, ainda, do recolhimento dos respectivos custos, não sendo possível a requisição de documentos cobertos pelo sigilo. 



    XIII – Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.”



    (ADI 1.127/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 11.6.2010)



    Presente referido contexto, nessa análise preliminar quanto ao cabimento da reclamação, observo que a simples juntada da íntegra dos autos da ação penal originária não permite constatar afronta direta à autoridade da decisão proferida na ADI 1.127/DF.



    A reclamante, ao invés de identificar um ato judicial específico que tenha contrariado diretamente o entendimento consagrado na decisão da ADI 1.127/DF, limitou-se a reproduzir integralmente os autos da ação penal, sem evidenciar um confronto direto entre o ato da autoridade reclamada e o conteúdo da decisão vinculante que se pretende ver preservada.



    Não consta dos autos qualquer pronunciamento expresso da autoridade reclamada acerca das prerrogativas profissionais do advogado sob o ângulo específico invocado pela reclamante nesta ação, tampouco há indicação de que o juízo tenha enfrentado, e desconsiderado, o precedente vinculante apontado.



    Nesse prisma, a inexistência de adoção pela autoridade reclamada de tese a respeito da matéria debatida no paradigma suscitado pela parte reclamante inviabiliza o reconhecimento de identidade material entre a omissão do reclamado e o que foi efetivamente decidido no parâmetro de controle, de modo a evidenciar a ausência de aderência estrita. 



    Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido da impossibilidade de manejo da reclamação por omissão, sendo necessário que o órgão reclamado se manifeste sobre o ponto questionado e na perspectiva apresentada na reclamação. Nesse sentido:



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14. INEXISTÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL EXPRESSO SOBRE A MATÉRIA. RECLAMAÇÃO POR OMISSÃO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. 



    1. É imprescindível que o ato reclamado haja abordado expressamente, e sob o ângulo trazido em sede reclamatória, o tema versado na referência paradigmática. Não cabe reclamação por omissão. 



    2. Considerando que o ato reclamado não decidiu sobre o ponto questionado na presente ação reclamatória, revela-se inadmissível o manejo do reclamação, sob pena de desvirtuamento e indevida expansão do instituto. 



    3. A ausência de adoção, pela autoridade reclamada, de tese a respeito da matéria debatida no paradigma suscitado pela parte reclamante inviabiliza o reconhecimento de identidade material entre a omissão do reclamado e o que foi efetivamente decidido no parâmetro de controle. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (Rcl 68545 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe 28-08-2024)



    Como se sabe, “[o]s atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito a enunciado sumular vinculante do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, à Súmula vinculante desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl 15.578-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 09.4.2014).



    Ausente, pois, qualquer similitude entre o direito garantido no paradigma invocado como parâmetro e a postulação deduzida, de todo inviável o alargamento das hipóteses de cognoscibilidade da Reclamação Constitucional, sob pena de desvirtuamento do instituto. 



    Desse modo, verifico que o ato ora reclamado em nada coincide com o tema versado no julgamento de referida ação de controle concentrado, razão pela qual concluo pela ausência de aderência estrita.



    Ademais, anoto que, qualquer análise mais ampla dos pedidos da reclamante demandaria a instauração de incidente de dilação probatória e o reexame de fatos e provas, que são inadmissíveis em sede de reclamação (Rcl 17.838-ED/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.11.2015; Rcl 29.033-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 05.02.2020, v.g.): 



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF PARA SUPERVISIONAR INVESTIGAÇÃO CONTRA MEMBRO DO CONGRESSO NACIONAL. IMPROCEDÊNCIA. APURAÇÃO DESPIDA DE CONTEÚDO CRIMINAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. 



    1. A competência do Supremo Tribunal Federal, em caso de suposta prática de ilícito penal por parlamentar federal, alcança a fase da investigação dirigida à responsabilização criminal. 



    2. Não se enquadra, nessa hipótese, a realização de apuração de índole administrativa, voltada à gestão estratégica de órgão policial e em que não se perquire a elucidação de fato específico ou a solidificação da materialidade delitiva ou de indícios de autoria. 



    3. A reclamação não é via adequada para produção de provas, inclusive exibição de documentos em poder de terceiros alheios à insurgência. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (Rcl 13.093-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 20.10.2015)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INDICADOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO. FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - É imprescindível a demonstração da estrita aderência entre a decisão reclamada e os acórdãos apontados como paradigmas. 



    II - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. 



    III - O exame das alegações da reclamante não dispensa a dilação probatória, procedimento inviável em sede de reclamação. 



    IV - A agravante não refutou todos os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. Precedentes. 



    V - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.”



    (Rcl 34.893-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 03.9.2019)



    Registro, por relevante, que a reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, sendo indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, tendo em vista que não consubstancia sucedâneo de recurso. No mesmo sentido:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.



    2. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl 24.639-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.6.2017)



    Ante o exposto, nego seguimento à presente Reclamação (art. 21, §1º, do RISTF), prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente